Tribunal: TJES
Processo: 5005847-80.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005847-80.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: EDSON CESCONETTO VERONEZ
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 23.08.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005847-80.2022.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: EDSON CESCONETTO VERONEZ

JUIZ SENTENCIANTE:
DR.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUÍZA
RELATORA:
DRA.
GISELLE ONIGKEIT

EMENTA
: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), CONSIDERADOS I
N RE IPSA
EM FUNÇÃO DO DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

O presente caso versa sobre fraude na contratação de empréstimo consignado, com descontos no salário da parte autora.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente, em ID 2965894, sustentou preliminarmente, a falta de interesse processual pela perda do objeto, uma vez que o banco procedeu à baixa do contrato em 03/02/2022, dada a sua liquidação antes mesmo propositura da ação. Ainda, defendeu a necessidade de perícia grafotécnica, incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

No mérito, alega ausência de pretensão resistida, diante da baixa e liquidação do contrato imediatamente após pagamento de boleto bancário emitido pelo banco, em virtude de contato administrativo realizado pela parte autora. Além disso, sustenta que o valor a maior constante no boleto decorre do fato de a liquidação antecipada do contrato ter ocorrido em período posterior ao previsto legalmente para arrependimento, tratando-se, portanto, de liquidação integral de forma antecipada, com a incidência de juros proporcionais.

Defende a ausência de responsabilidade objetiva e de qualquer dano e a regularidade da contratação pela biometria facial, pela coincidência das assinaturas do documento do Recorrido e do contrato. Por fim, alegou a ausência de danos morais, pois não houve desconto e valor fixado elevado.

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela perda do objeto, coaduno com entendimento do juízo singular, pela desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, uma vez que o direito de acesso ao Judiciário é direito fundamental e a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito está previsto pela Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXXV.

Assim, afasto a preliminar de falta de interesse processual pela perda do objeto.

Ainda, concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao afastamento da matéria preliminar de incompetência, uma vez que a causa em análise não é complexa. O conjunto probatório dos autos é suficiente para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica, razão pela qual afasto a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para apreciar a matéria.

No mérito, em análise detida dos autos, de início, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

O presente caso trata de típica relação jurídica de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, portanto, é dever da instituição financeira efetuar a devolução dos descontos realizados na folha de pagamento do Recorrido, em razão da má prestação do serviço, devendo ser responsabilizado, independentemente da existência de culpa, pela fraude na contratação, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, por ser hipossuficiente diante do banco réu.

Concluo como acertada a decisão do magistrado sentenciante no tocante ao reconhecimento da fraude na contratação, uma vez que, da análise dos documentos pessoais do Recorrido e os documentos apresentados pelo Recorrente, é evidente a sua ocorrência.

Em que pese a Recorrente defender a regularidade da contratação pela biometria facial, não há como se pautar apenas na referida foto que, por sua vez, não veio encaminhada de nenhum acesso referente à contratação, uma vez que, em casos de contratação na internet, existem outros mecanismos utilizados a fim de comprovar que o procedimento adotado cumpriu protocolos de segurança.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO POR MEIO DE RECONHECIMENTO FACIAL (BIOMETRIA). REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR NÃO RECONHECIDO PELA PARTE AUTORA. FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. "BIOMETRIA FACIAL" QUE NÃO PERMITE VERIFICAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO PELO DEMANDANTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE SOBRE OS TERMOS DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO, POIS, EM QUE PESE
A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEFENDER A VALIDADE DA ASSINATURA DIGITAL POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL, NÃO SE VERIFICA OS PARÂMETROS USADOS PARA AFERIÇÃO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DO BANCO RÉU - ART. 373, II, DO CPC.
CERTIFICAÇÃO DIGITAL QUE FOI APRESENTADA PELO BANCO APELANTE DE FORMA UNILATERAL, SENDO QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TÃO SOMENTE FORNECEU UMA FOTO DO CLIENTE COMO SE FOSSE A SUA ASSINATURA. INOBSERVÂNCIA NA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ACOSTADA AOS AUTOS SEQUER O TERMO "ASSINADO DIGITALMENTE" PARA QUE PUDESSE CONFIRMAR A ANUÊNCIA DA PARTE AUTORA.
CONTRATAÇÃO NA FORMA DIGITAL QUE DEVE SER COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE DADOS CRIPTOGRAFADOS, O QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO RECORRENTE.
(...) (0027018-51.2020.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA - Julgamento: 03/02/2022 - DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL)

Além disso, quanto às assinaturas, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
Não obstante a demandada ter procedido com a juntada da contratação (ID 14584636), podendo-se aferir, ictu oculi, que as assinaturas lançadas não foram feitas no próprio documento, tendo sido coladas de outro documento.”

É evidente, portanto, que o Recorrido não fora a responsável pela contratação, restando evidente a fraude, configurando, por conseguinte, a responsabilidade do banco réu, nos termos da Súmula nº 479, STJ.

Assim, o Recorrente não se desincumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro quando do ato da celebração do contrato, razão pelo qual coaduno com entendimento do juízo singular pela inegável falha na prestação de seus serviços e a existência de fraude.

Outrossim, tenho que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na integridade psicológica e financeira do Recorrido decorrente da situação vivenciada, servindo, ainda, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco Recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Dessa forma, registro que o valor fixado pelo magistrado
a quo
, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.